Tribunal: TJBA
Processo: 8069364-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069364-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIS REGINA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
.
DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR.
INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ATENDIMENTO DA PRETENSÃO AQUI MANEJADA.

AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos o
AGRAVO INTERNO

interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
8
069364-68.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
ELIS REGINA SILVA DOS SANTOS,

e Agravado
BANCO VOTORANTIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos

do voto condutor.

MM01